Tribunal: TJDFT
Processo: 0708216-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. LIMITAÇÃO POR PORTARIA DO TJDFT. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por beneficiária da justiça gratuita, indeferiu o pedido de limitação dos honorários periciais aos valores previstos na Portaria Conjunta TJDFT n. 116/2024, fixando-os em R$ 2.800,00, diante da complexidade da perícia médica judicial requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os honorários periciais podem ser limitados, desde logo, aos valores máximos fixados pela Portaria Conjunta TJDFT n. 116/2024, mesmo antes da definição da parte sucumbente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Portaria Conjunta TJDFT n. 116/2024 limita o valor dos honorários apenas para fins de pagamento com recursos do Tribunal em favor de parte beneficiária da justiça gratuita, não restringindo a fixação judicial do valor.
4. A fixação dos honorários deve considerar os critérios legais de complexidade, tempo e especialização exigidos, conforme o art. 95 do CPC e art. 3o da referida Portaria.
5. O valor arbitrado de R$ 2.800,00 encontra-se justificado com base nas especificidades da perícia médica requerida, não havendo ilegalidade ou abusividade.
6. A limitação da Portaria somente se aplica se a parte beneficiária da justiça gratuita for sucumbente. Se o Distrito Federal for condenado, não se aplica o teto da Portaria, por não ser parte hipossuficiente.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece que os valores fixados a título de honorários periciais podem superar os limites administrativos da Portaria, desde que justificados e direcionados à parte não beneficiária da gratuidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A limitação prevista na Portaria Conjunta TJDFT n. 116/2024 refere-se apenas ao valor máximo a ser pago com recursos do Tribunal em favor de parte beneficiária da justiça gratuita, não afetando a fixação judicial dos honorários.
2. A fixação dos honorários periciais deve observar a complexidade da matéria, o tempo e a especialização exigidos, não sendo possível a limitação automática com base na condição processual da parte autora.
3. A responsabilidade pelo pagamento do valor integral dos honorários dependerá da definição da parte sucumbente ao final do processo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, § 3o, e 98, § 3o; Portaria Conjunta TJDFT n. 116/2024, arts. 3o e 4o; Portaria GPR 27 de 17 de janeiro de 2025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1770472, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível; Acórdão 1751526, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; Acórdão 1750650, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível.